Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-30.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. APARELHOS CELULARES, ARMAS DE AIRSOFT E ACESSÓRIOS. ARTIGOS 118 E 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. SUSPEITA DE RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição de coisa apreendida somente é admissível quando demonstradas, de forma inequívoca, a propriedade e a origem lícita do bem, além da ausência de interesse do objeto para a persecução penal, conforme dispõem os artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal. 1.1. Verificando-se que os objetos foram apreendidos em cumprimento de mandado judicial expedido no contexto de investigação por roubo majorado, e havendo indícios de que parte dos bens — especialmente aparelhos celulares — foi adquirida de um dos denunciados e posteriormente revendida, é legítima a manutenção da apreensão diante da suspeita de receptação. 1.2. No caso concreto, como destacado pelo Ministério Público, não há prova idônea da propriedade nem da procedência regular dos itens apreendidos. Os documentos apresentados consistem, em sua maioria, em recibos genéricos emitidos no Paraguai, sem identificação individual dos produtos por número de série ou característica equivalente, o que fragiliza a alegação de titularidade legítima. 1.3. Ademais, tais recibos, segundo observou o Ministério Público, sugerem possíveis irregularidades fiscais — como descaminho ou sonegação — reforçando a necessidade de manutenção da custódia dos bens até a completa elucidação dos fatos. 1.4. Ainda que os requerentes não integrem o polo passivo da ação penal principal, razoável a conclusão do Juízo de origem que os objetos apreendidos permanecem essenciais à elucidação da dinâmica criminosa e à identificação da cadeia de circulação dos produtos de origem ilícita, devendo-se aguardar o deslinde da ação penal.
2. Recurso de apelação conhecido e desprovido.